Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal.
2. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
3. Correção do erro material no dispositivo da sentença que constava a pena de “01 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 03(três) dias-multa”, em atenção ao parecer da douta Procuradoria de Justiça.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), corrigir erro material no dispositivo da sentença para que conste a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 03 (três) dias-multa, no valor mínimo legal.